Tribunal: TJMT
Processo: 0006600-24.2014.8.11.0015
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006600-24.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[OSWIN EBSEN - CPF: 626.859.029-53 (EMBARGANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), JULIA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 727.320.249-53 (EMBARGANTE), CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PROFISSIONAL S/S LTDA - CNPJ: 03.677.407/0001-46 (EMBARGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito.

Embargos de declaração não acolhidos
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

OSWIN EBSEN e JULIA BARBOSA EBSEN
opôs Embargos de Declaração em ID 263825772, alegando a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão de ID 261331290, que Deu Provimento ao Recurso de Apelação interposto nos autos.

A Embargante alega, em síntese que, ao conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita sem indicar elementos probantes, desatende ao disposto da Súmula n. 481 do STJ.

Afirma a decisão não enfrenta a questão da responsabilidade subsidiária que autoriza a afetação do patrimônio do sócio, prevista nos artigos 1.023, 1.024 e 1.080 do Código Civil.

Aduz que o teor integral dos depoimentos, foi omitido pelo Acórdão.

Assevera que o acórdão não se manifestou sobre a exibição de imagens que “escancararam” o local do acidente, com imagens da vítima e parentes. Que o acórdão é omisso no que tange a autorização legislativa para se afastar a ilicitude.

Requer o provimento do recurso, com saneamento dos vícios, em seus efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas (ID nº 266290772).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...); Diante da vigência da Lei 13.105/15, a norma processual determina que basta a simples afirmação de pobreza para que a gratuidade judiciária seja concedida, há, porém, a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, tendo o Juiz o poder dever de investigar a real necessidade da parte.

(...);

No caso em análise, diante da manifestação da requerida/apelante de não se encontrar em boas condições financeiras desde 2018, com evidencia pelo documento de baixa de sua inscrição (CNPJ) junto a Receita Federal (ID. 173304662), de fato, o pedido deve prosperar, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade.

(...);

A questão em discussão consiste em saber se a exibição de imagens de acidente de trânsito em aulas de formação de condutores, com finalidade didática, constitui ato ilícito gerador de danos morais (reflexos) e materiais aos autores.

No caso, o pedido de indenização pode obter a proteção jurisdicional almejada, desde que se façam presentes nos autos, em regra, os seguintes requisitos: a conduta voluntária ilícita do agente, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado lesivo, na forma do art. 927 do Código Civil Brasileiro.

Por sua vez, a requerida CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES defende não ter ocorrido qualquer ato ilícito na exibição de imagens e vídeo veiculados e produzidos pela imprensa local (ID. 153564755), o qual teve objetivo didático, no curso preparatório para habilitação a condução de veículo automotor.

De fato, restou incontroversa a alegação de que a requerida exibiu em sala de curso de habilitação, reportagens e imagens do acidente, confirmado o seu teor (se didático ou não), por depoimentos de testemunhas.

Em depoimentos das 3 (três) testemunhas ouvidas em Juízo, duas: Clóvis Cantini de Andrade e Débora Aparecida da Cunha (ID. 153564755, fls. 98 a 101), afirmaram que a exibição do vídeo em sala de aula ocorreu com finalidade exclusivamente didática, sem a citação de nomes dos envolvidos no acidente, além de que as imagens e vídeos foram “retirados da internet” voltado especificamente para os alunos do curso que pretendiam obter habilitação.

(...);

Portanto, pelas declarações das testemunhas tem-se que a exibição da imagem e reportagem sobre o acidente, reproduzido em sala de aula, tinha como finalidade a capacitação dos alunos a obtenção da CNH, além de oferecer treinamento teórico a capacitação de condução segura, a evitar riscos aos motoristas e passageiros nas vias públicas.

A finalidade educacional das exibições realizadas no curso de habilitação é incontestável, conforme demonstrado pelos depoimentos colhidos.

A requerida se limitou a utilizar conteúdo jornalístico amplamente divulgado, sem qualquer alteração ou direcionamento que pudesse implicar desrespeito à memória do falecido ou à honra dos autores.

E ainda que os autores sintam-se incomodados com a exibição das imagens, não há prova concreta de que a conduta da requerida tenha causado lesão à dignidade ou à imagem dos autores pela exposição do acidente. Ademais, a ausência de menção nominal afasta a possibilidade de exposição vexatória direcionada.

O fato dos vídeos e imagens veiculados descreverem os detalhes do evento acidente de trânsito, com referência aos envolvidos, não atrai a responsabilidade da requerida, cuja conduta foi tão somente veicular em seu curso, a título de exemplo didático para seus alunos, a informação jornalística, exibida em rede mundial de computadores, disponível em vários portais eletrônicos, sendo, destarte, absolutamente desprovida de qualquer ilicitude.

Portanto, por não configurar ato ilícito com a exibição com fim exclusivo didático, no curso ministrado pela requerida, de reportagem produzida e exibida pela imprensa, bem como por falta de comprovação do prejuízo moral a imagem do filho falecido, a impingir verossimilhança às alegações de ofensas proferidas por professor em sala de aula, a pretensão indenizatória não merece prosperar.”

Assim, vislumbra-se a inexistência de omissão ou obscuridade e contradição justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025